Tribunal: STJ
Processo: 0010827-02.2009.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1734348 - RN (2017/0276565-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SILVIO JOSE FERREIRA DE MELO
EMBARGANTE
: PAULO JOSÉ FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE QUEIROZ - RN007226
ORLANDO FRYE PEIXOTO - RN004404B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - RN004264
INTERES.
: LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIANO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
INTERES.
: JOSE FERREIRA DE MELO NETO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: JOSE CLAUDIO FERREIRA DE MELO
INTERES.
: JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VENEZA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA
INTERES.
: VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E
PECAS LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA E OUTRO(S) - RN005055
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
EXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DOLO AFASTADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA52299817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c8b85cb1-bc6f-42bb-bb9f-ba7f56d3b8a0

contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. O acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de apreciar as alegações dos
embargantes, no sentido de que o Tribunal de origem, ao afastar a prática de ato de
improbidade administrativa, foi embasado em decisão transitada em julgado que, na
esfera criminal, expressamente afastou o dolo na conduta dos réus.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a improbidade é
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente" (AIA 30
/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/9/2011,
, pois "a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o
28/9/2011)
desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp 1.849.513/RO,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/11/2020,
.
18/12/2020)
4. A Primeira Seção deste Superior Tribunal definiu que "o dolo não pode ser
subentendido [...] devendo ser explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição por
ato ímprobo com base em responsabilidade objetiva, o que não é admitido" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
EREsp 908.790/RN,
DJe de
.
12/6/2024,
18/6/2024)
5. No caso, o acórdão embargado reconhece a prática de ato de improbidade
administrativa apenas com base no fato de que "os demandados se sobrepõem na
formação do quadro societário das três empresas participantes do certame público".
Contudo, não traz nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão do Tribunal de origem
no sentido de que "não há prova, nos autos, de dolo dos recorrentes ou de suposto
conluio dos integrantes da comissão de licitação, prefeito e sócios das empresas".
6. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar as conclusões do acórdão recorrido
(amparadas em decisão transitada em julgado na esfera criminal), acerca da inexistência
de demonstração de dolo na conduta dos agentes públicos, demandaria o reexame de
matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios
apontados, não conhecer do recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52299817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c8b85cb1-bc6f-42bb-bb9f-ba7f56d3b8a0

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52299817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: c8b85cb1-bc6f-42bb-bb9f-ba7f56d3b8a0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1734348 - RN (2017/0276565-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SILVIO JOSE FERREIRA DE MELO
EMBARGANTE
: PAULO JOSÉ FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE QUEIROZ - RN007226
ORLANDO FRYE PEIXOTO - RN004404B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - RN004264
INTERES.
: LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIANO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
INTERES.
: JOSE FERREIRA DE MELO NETO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: JOSE CLAUDIO FERREIRA DE MELO
INTERES.
: JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VENEZA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA
INTERES.
: VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E
PECAS LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA E OUTRO(S) - RN005055
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DOLO AFASTADO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

2. O acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de apreciar as alegações
dos embargantes, no sentido de que o Tribunal de origem, ao afastar a prática de ato
de improbidade administrativa, foi embasado em decisão transitada em julgado que, na
esfera criminal, expressamente afastou o dolo na conduta dos réus.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a improbidade é
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente" (AIA
30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em
,
21/9/2011
DJe de
), pois "a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil,
28/9/2011
mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp
1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/11/2020
18/12/2020
4. A Primeira Seção deste Superior Tribunal definiu que "o dolo não pode ser
subentendido [...] devendo ser explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição
por ato ímprobo com base em responsabilidade objetiva, o que não é admitido" (EREsp
908.790/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/6/2024
18/6/2024
5. No caso, o acórdão embargado reconhece a prática de ato de improbidade
administrativa apenas com base no fato de que "os demandados se sobrepõem na
formação do quadro societário das três empresas participantes do certame público".
Contudo, não traz nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão do Tribunal de
origem no sentido de que "não há prova, nos autos, de dolo dos recorrentes ou de
suposto conluio dos integrantes da comissão de licitação, prefeito e sócios das
empresas".
6. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar as conclusões do acórdão
recorrido (amparadas em decisão transitada em julgado na esfera criminal), acerca da
inexistência de demonstração de dolo na conduta dos agentes públicos, demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os
vícios apontados, não conhecer do recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por PAULO JOSÉ FERREIRA DE MELO e OUTROS, em
, contra acórdão da
9/8/2021
Segunda Turma do STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRUSTRAR
O
CARÁTER
COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXISTÊNCIA DE
DOLO. DEMANDADOS QUE INCORRERAM EM ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

1. Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa, em que o
Ministério Público Federal busca o enquadramento dos agravantes nas
condutas previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, bem como nas
respectivas sanções, porquanto houve frustração do caráter competitivo
do certame.
2. O Magistrado de primeiro grau, na análise dos elementos dos autos,
deu provimento à pretensão ao constatar irregularidades no
procedimento licitatório por violação dos princípios que fundamentam a
Lei n. 8.666/1993, destacando que as empresas participantes contavam
com o mesmo quadro societário e que havia relação de parentesco
entre seus membros.
3. O Tribunal local, todavia, deu provimento às apelações dos
demandados por entender que existem apenas indícios nos autos e que
não agiram com dolo.
4. Caso que não implica o reexame de provas, mas, sim, de revaloração
dos elementos probatórios dos autos.
5. Na análise do caso, esta Corte Superior deu provimento ao recurso
especial interposto pelo parquet em razão da demonstração de que os
requerentes incorreram na prática de atos de improbidade
administrativa, uma vez que violaram os princípios constitucionais da
isonomia, impessoalidade e frustração do caráter competitivo do
procedimento licitatório.
6. A Lei n. 8.666/1993 instituiu normas para as licitações e os contratos
da administração pública. No art. 3o da referida legislação, estão
dispostos os princípios constitucionais a serem observados nas
licitações públicas com o objetivo de garantir isonomia entre os
participantes do certame e, consequentemente, de alcançar a proposta
mais vantajosa, o que não ocorreu na hipótese.
7. Agravo interno a que se nega provimento (fls. 1.109-1.110).

A parte embargante sustenta que "a decisão embargada NÃO enfrentou o
fundamento recursal do agravo interno da interferência no juízo cível/administrativo em
relação à SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA dos embargantes (com pedido feito
pelo próprio MPF) a qual assentou a nítida ausência de DOLO dos recorrentes" (fls.
1.143-1.144).
Aduz que:

Não somente a explicitação da sentença penal absolutória, mas se
torna imprescindível a integração do julgado com sua ANÁLISE, a qual
confirmada pelo TRF5 no juízo cível, em afastar EXPRESSAMENTE o
modo e propósitos maliciosos e/ou espúrios dos embargantes,
especialmente na única fundamentação objetiva de condenação pelo
STJ (fl. 1.144).

Ao final, requer sejam acolhidos os declaratórios, "reconhecendo as
omissões apontadas com a finalidade de sanar e integrar o julgado, bem como
prequestionar os Artigos 1o
, art. 2o, art. 5 incisos LIII e LIV, art. 93, IX, todos da
caput
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

Constituição da República para fins de interposição futura de Recurso Extraordinário"
(fl. 1.146).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou impugnação aos embargos
de declaração (fls. 1.151-1.158).
Na petição de fls. 1.160-1.162, a parte embargante postulou:

[...] seja reconhecida a prescrição intercorrente dos supostos atos de
improbidades imputados aos requerentes, vez que, presente os
requisitos legais, ou subsidiariamente que tenha o presente recurso
especial suspenso o seu processamento eis que trazido, mesmo que
por simples petição, o assunto da aplicação retroativa do referido
diploma legal de improbidade, nos termos do julgado da ARE 843.989 –
STF, conforme vem decidindo o STJ recentemente (EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.872.039/SP) (fl. 1.161).

As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da superveniência da
Lei 14.230/2021.
Os embargantes postularam a:

[...] aplicabilidade da Lei no 14.230/2021 ao caso em concreto (matéria
de ordem pública), a fim de que, por conseguinte, seja reconhecida a
inexistência de improbidade administrativa, face à ausência de
comprovação do dolo na conduta dos recorrentes – já devidamente
reconhecida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região , para
reconsiderar/reformar a decisão monocrática de fls. 1.055/1.062,
reestabelecendo o Acórdão do TRF-5 (fl. 1.194).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu "o prosseguimento do feito
de acordo com a lei vigente ao tempo do ajuizamento da ação, destacando que o
regime prescricional instituído pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente" (fl.
1.203).
O feito foi incluído para julgamento na pauta virtual que teve início em
e, após voto divergente apresentado pela Ministra Maria Thereza De Assis
12/6/2025
Moura, indiquei sua retirada de pauta, para melhor exame da controvérsia.
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

E, após detida análise do voto apresentado pela Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, entendo configuradas as omissões apontadas pelos embargantes.
De fato, na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil
pública, postulando a condenação de Laércio José De Oliveira (ex-prefeito do
Município de São José de Campestre/RN), Luciano José Oliveira (ex-presidente da
Comissão de Licitação), José Cristóvão De Oliveira (ex-integrante da Comissão de
Licitação), Sione Ferreira De Sousa Oliveira (ex-integrante da Comissão de Licitação),
José Ferreira De Melo Neto, Jose Cláudio Ferreira De Melo, José Marcos Ferreira De
Melo, PAULO JOSÉ FERREIRA DE MELO, SÍLVIO JOSÉ FERREIRA DE MELO,
Veneza Participações Ltda., Veneza Diesel Comércio Ltda., Victoire Automóveis Ltda.
e Via Diesel Distribuidora De Veículos, Motores e Peças Ltda. pela prática de ato de
improbidade administrativa, decorrentes de irregularidades em procedimento licitatório
para a aquisição de unidade móvel de saúde.
A sentença julgou procedente o pedido (fls. 702-709). Interpostas apelações,
foram providas, em acórdão assim fundamentado:

Discute-se acerca da existência de possível irregularidade no Convite n.
o 027/2004, instaurado para a aquisição de unidade móvel de saúde
(ambulância) para o Município de São José do Campestre, devido ao
fato de as 3 (três) empresas que participaram do convite acima citado
terem como sócias pessoas que possuem relação de parentesco entre
si.
A despeito da previsão do art. 11 da Lei n° 8.429/92, não há margem
para imputar ao agente público a prática de ato de improbidade
administrativa, quando ausente o elemento da desonestidade.
[...]
Constata-se, no caso, que o dolo, ou má-fé, necessário à configuração
do ato ímprobo descrito no art. 11 da Lei n° 8.429/92, não está presente
no caso examinado.
Apenas existem indícios constituídos por dados objetivos, tais como: o
fato de as empresas concorrentes pertencerem ao mesmo grupo
societário e apenas elas terem sido convidadas a participar do referido
procedimento licitatório.
Desses indícios partiu-se já para se concluir que houve conluio entre os
servidores participantes da Comissão de Licitação do Município de São
José de Campestre/RN, o respectivo Prefeito e os sócios das empresas
concorrentes, com o objetivo de frustrar o caráter competitivo da
licitação e adjudicar o objeto do certame em favor de uma daquelas
empresas.
Ocorre que não foi apresentada prova capaz de evidenciar a existência
de vínculo de amizade ou ajuste entre os integrantes da Comissão de
Licitação ou o Prefeito e os sócios das empresas concorrentes.
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

Deve-se levar em consideração, ainda, o trânsito em julgado da
absolvição de todos os recorrentes na ação penal n°. 0010825-
32.2009.4.05.8400, pois não se comprovou que os recorrentes tiveram
intenção em frustrar ou fraudar o caráter competitivo do certame em
destaque, mediante ajuste ou combinação, visando a obter, para si ou
.
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação
Observa-se que o procedimento licitatório teve desfecho regular, tendo
o bem sido adquirido pelo preço justo e o produto entregue
normalmente, inexistindo qualquer prejuízo à administração pública ou
enriquecimento ilícito.
Não há prova, nos autos, de dolo dos recorrentes ou de suposto conluio
dos integrantes da comissão de licitação, prefeito e sócios das
empresas, sendo impossível a responsabilização de todos de forma
.
objetiva
[...]
Extraio alguns excertos da referida sentença criminal (fls. 707/713), os
quais considero relevantes para o deslinde da presente ação, "verbis":

"Restou comprovado ainda que o fato de os convites terem sido
dirigidos unicamente àquelas empresas deu-se em razão de
levantamento prévio e informal feito pela citada Comissão de
Licitação, no qual se concluiu que, dentre os veículos existentes
no mercado capazes de atender ao objeto do Convênio firmado
com o Ministério da Educação, aqueles comercializados pelas
empresas convidadas eram os que mais se aproximavam do valor
que viria a ser liberado pelo respectivo Convênio e que tais
empresas já estavam cadastradas perante outros Municípios
deste Estado.
Verifica-se ainda que o caráter competitivo do certame objeto
deste feito não foi frustrado tendo em vista que, mesmo havendo
identidade de quase a totalidade de seus sócios, as referidas
empresas concorriam entre si no mercado de veículos e possuíam
quadro funcional e administrativo distintos, não havendo
interferência recíproca na gestão de cada uma delas. Além disso,
vislumbra-se que quem cuidava dos procedimentos de
participação das licitações nas empresas concorrentes eram os
vendedores e não os sócios daquelas, só vindo esses a tomar
conhecimento acerca das licitações após suas respectivas
adjudicações, quando lhes eram apresentados os respectivos
.
faturamentos
Além disso, apesar de enviar convites apenas às empresas
concorrentes, a Comissão de Licitação fez publicar o respectivo
Edital de Licitação (fls. 38/42 do Apenso), tendo sido, portanto,
oportunizada a participação de outras empresas interessadas no
certame em foco.
Há que se destacar também que não houve notícia acerca da
ocorrência de superfaturamento do veículo adquirido e tampouco
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

prejuízo para o erário público. Pelo contrário, o veículo foi
adquirido pelo preço de mercado e, ademais, era o mais barato
dentre os concorrentes." (fls. 905-912).

Irresignado, o autor da ação interpôs recurso especial, alegando, em
síntese, que "o dolo é manifesto. Ora, por qual motivo empresas compostas
praticamente pelas mesmas pessoas participariam de uma mesma licitação ofertando
propostas diferentes? Não é razoável imaginar, de igual forma, que apenas essas
empresas com quadros societários idênticos, teriam interesse em participar do certame
em questão" (fls. 962-963).
Na decisão de fls. 1.055-1.062, o recurso especial foi provido para
"reconhecer a prática de atos de improbidade por parte dos recorridos", ao fundamento
de que:

[...] os recorridos pertencem ao mesmo quadro societário, sendo que as
empresas licitantes possuem quadros societários formados pelas
mesmas pessoas, o que torna inverossímil a tese defensiva de que não
tinham conhecimento da proposta dos demais concorrentes.
Ademais, após a apresentação das propostas, houve acréscimo da
contrapartida ofertada pela administração, de forma que fosse possível
alcançar o valor lançado pela empresa Victoire Automóveis Ltda., sendo
tal valor superior ao inicialmente estabelecido pela administração.
Com efeito, os recorridos incorreram na prática de atos de improbidade
administrativa, uma vez que houve afronta aos princípios constitucionais
da isonomia, impessoalidade e frustração do caráter competitivo do
procedimento licitatório (fl. 1.059).

Contra essa decisão, os ora embargantes interpuseram agravo interno,
alegando que:

[...] o acórdão do TRF5 estava no mesmo sentido da ABOLVIÇÃO DOS
RÉUS NA SENTENÇA CRIMINAL COLACIONADAS NOS AUTOS (fls.
538/545), exarada nos autos da Ação Penal n° 0010825-
32.2009.4.05.8400, que APRECIOU DE FORMA ROBUSTA E
INQUESTIONÁVEL OS FATOS NARRADOS NO PRESENTE FEITO,
BEM COMO ASSEVEROU A INEXISTÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO
AOS RÉUS, julgando pela improcedência da Denúncia naqueles autos,
ABSOLVENDO todos os réus, inclusive os Recorrentes.
[...]
Dessa forma nenhum raciocínio, expresso com razoabilidade, pode
deixar de trazer perplexidade na circunstância do Estado, através do
juiz criminal (última razão) e do Juízo Cível ordinário e revisor de provas
(TRF5), examinando os mesmos fatos, com instrução exaustiva,
conclua pela inexistência do dolo e o mesmo Estado, pela instância
superior impedida de revisar fatos provas(Súm.07/STJ) – de forma
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

monocrática, sem que proceda a uma atividade probatória percuciente e
se baseando em fatos controversos, conclua diversamente, ou seja,
pela visualização de ação dolosa. Fenômeno como esse, de palmar
contradição, investe forte - e de morte - contra a Segurança jurídica e
coerência, patrocinando remate contraditório inadmissível (fl. 1.077).

Como visto, o agravo interno foi improvido, por maioria, ao fundamento de
que:

Como bem ressaltado na sentença, os demandados se sobrepõem na
formação do quadro societário das três empresas participantes do
certame público, sendo que as empresas licitantes possuem quadros
societários formados pelas mesmas pessoas, o que torna inverossímil a
tese defensiva de que uma não detinha conhecimento acerca da
.
proposta dos demais concorrentes
Detalhe importante é o de que a carta-convite somente foi entregue pelo
Município a essas três empresas, o que denota a intenção de beneficiar
o grupo empresarial composto pelos ora agravantes.
Ademais, após a apresentação das propostas, houve acréscimo da
contrapartida ofertada pela administração, de forma que fosse possível
alcançar o valor lançado pela empresa Victoire Automóveis Ltda., sendo
tal valor superior ao inicialmente estabelecido pela administração.
Desse modo, não prospera a pretensão dos agravantes, uma vez que
ficou demonstrado que eles incorreram na prática de atos de
improbidade administrativa, porquanto sua conduta afronta os princípios
constitucionais da isonomia, impessoalidade e frustração do caráter
competitivo do procedimento licitatório (fls. 1.115-1.116, grifo nosso).

Nesse contexto, configurada a omissão apontada pelos embargantes, pois
"a decisão embargada NÃO enfrentou o fundamento recursal do agravo interno da
interferência no juízo cível/administrativo em relação à SENTENÇA PENAL
ABSOLUTÓRIA dos embargantes(com pedido feito pelo próprio MPF) a qual assentou
a nítida ausência de DOLO dos recorrentes" (fls. 1.143-1.144).
E, antes de apreciar essa questão, importante esclarecer que a
jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que
"a improbidade é
(a)
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por
isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização
de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/ 92, ou pelo menos eivada de culpa grave,
nas do artigo 10" (AIA 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
); e
"para a correta fundamentação da
21/9/2011
28/9/2011
(b)
condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que
a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o
corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp 1.849.513/RO, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/11/2020
18/12/2020
Quanto ao elemento subjetivo, a Primeira Seção deste Superior Tribunal já
decidiu que:

Com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais
rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo
específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade
administrativa,
do seu art. 1o, §§ 2o e 3o, em que é necessário
ex vi
aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico
tutelado (REsp 1.913.638/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
11/5/2022
24/5/2022

Seguindo esse entendimento, em recente julgado a Primeira Seção deste
Superior Tribunal concluiu que "o dolo não pode ser subentendido [...] devendo ser
explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição por ato ímprobo com base em
responsabilidade objetiva, o que não é admitido" (EREsp 908.790/RN, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/6/2024
18/6/2024
No caso, conforme transcrições supra, o acórdão embargado reconhece a
prática de ato de improbidade administrativa apenas com base no fato de que "os
demandados se sobrepõem na formação do quadro societário das três empresas
participantes do certame público" (fls. 1.115-1.116). Contudo, não traz nenhum
elemento capaz de infirmar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que "não
há prova, nos autos, de dolo dos recorrentes ou de suposto conluio dos integrantes da
" (fl. 906, grifo nosso).
comissão de licitação, prefeito e sócios das empresas
Com efeito, para que fosse possível o reconhecimento de ato ímprobo seria
imprescindível
,
a demonstração de dolo específico na conduta dos agentes públicos
"com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros" (art. 11,
V, da Lei 8.429/1992).
Ou seja, não é possível que a irregularidade na expedição das cartas-
convite acarrete a presunção de dolo na conduta dos agentes públicos.
E, nos termos em que a causa foi decidida, infirmar as conclusões do
acórdão recorrido (amparadas em decisão transitada em julgado na esfera criminal),
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

acerca da inexistência de demonstração de dolo na conduta dos agentes públicos,
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para, sanando os vícios apontados, não conhecer do recurso especial interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Documento eletrônico VDA51437346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 45bb25ea-4d27-4730-bd9c-9b5e4de9cf60

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1734348 - RN (2017/0276565-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SILVIO JOSE FERREIRA DE MELO
EMBARGANTE
: PAULO JOSÉ FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE QUEIROZ - RN007226
ORLANDO FRYE PEIXOTO - RN004404B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - RN004264
INTERES.
: LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIANO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
INTERES.
: JOSE FERREIRA DE MELO NETO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: JOSE CLAUDIO FERREIRA DE MELO
INTERES.
: JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VENEZA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA
INTERES.
: VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E
PECAS LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA E OUTRO(S) - RN005055
VOTO
De início, peço vênia ao emérito relator, Ministro Afrânio Vilela, para expor as
razões de minha divergência.
O ínclito relator entendeu pela rejeição dos embargos de declaração das partes,
ante a inexistência de vícios no julgado, mantendo o entendimento anterior da Segunda Turma,
que desproveu o agravo interno (fls. 1.109-1.119).
Sem qualquer desdouro ao voto proferido, creio ser hipótese de manter a extinção
da ação de improbidade, consoante determinado em segundo grau de jurisdição.
Explico-me, principiando a análise com breve digressão quanto às considerações
da instância ordinária.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

Extrai-se dos autos que o juiz de primeiro grau julgou procedente a referida ação,
nos termos do artigo 11,
e inciso I, da LIA, impondo ao demandado as sanções de: "a) para
caput
os réus pessoas físicas, a suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos contados do trânsito
em julgado do presente provimento condenatório; b) para todos os réus, a proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários,
pelo tempo determinado de 3 (três) anos contados do trânsito em julgado do presente provimento
condenatório; c) a multa civil no valor de 10 (dez) vezes do valor da remuneração percebida pela
Prefeito de São José do Campestre, devendo tal sanção ser suportada solidariamente por todos os
réus e o montante arrecadado revertido em favor do Ministério da Saúde, ente público lesado
pela violação aos preceitos normativos referidos, obrigação a ser cumprida no prazo de 30
(trinta) dias após a liquidação da expressão pecuniária desta condenação" (fls. 702-709).
Encaminhados os autos ao segundo grau, a Corte federal deu provimento às
apelações dos acusados a fim de julgar improcedente a pretensão ministerial (fls. 902-919), com
posterior rejeição dos embargos de declaração (fls. 941-949).
Nesta Corte Superior, após a determinação para reautuação do agravo como
recurso especial (fls. 1.045-1.046), o então relator, Ministro Og Fernandes, deu provimento ao
apelo excepcional do
, em decisão unipessoal, a fim de reconhecer a prática de atos de
Parquet
improbidade por parte dos recorridos e determinar o retorno dos autos à Corte local "para que
fixe as sanções que entender cabíveis, consoante o art. 12 da Lei n. 8.429/1992" (fls. 1.055-
1.062). Destacou o julgador que:
“primeiramente, afasto a aplicação da Súmula 7 do STJ, uma
a)
vez que não se trata o presente caso de reexame de provas, mas, sim, de revaloração dos
elementos probatórios dos autos” (fl. 1.057);
“a participação de empresas com os mesmos
b)
sócios em um certame evidencia conjuração para fraudar a disputa” (fl. 1.057); e
“os
c)
recorridos pertencem ao mesmo quadro societário, sendo que as empresas licitantes possuem
quadros societários formados pelas mesmas pessoas, o que torna inverossímil a tese defensiva de
que não tinham conhecimento da proposta dos demais concorrentes” (fl. 1.059).
Interposto agravo interno, a Segunda Turma desproveu a insurgência (fls. 1.109-
1.119), conforme aresto assim sintetizado (fls. 1.109-1.110):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRUSTRAR
O
CARÁTER
COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXISTÊNCIA DE
DOLO.
DEMANDADOS
QUE
INCORRERAM
EM
ATOS
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa, em que o
Ministério Público Federal busca o enquadramento dos agravantes nas
condutas previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, bem como nas respectivas
sanções, porquanto houve frustração do caráter competitivo do certame.
2. O Magistrado de primeiro grau, na análise dos elementos dos autos, deu
provimento à pretensão ao constatar irregularidades no procedimento
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

licitatório por violação dos princípios que fundamentam a Lei n. 8.666/1993,
destacando que as empresas participantes contavam com o mesmo quadro
societário e que havia relação de parentesco entre seus membros.
3. O Tribunal local, todavia, deu provimento às apelações dos demandados por
.
entender que existem apenas indícios nos autos e que não agiram com dolo
4. Caso que não implica o reexame de provas, mas, sim, de revaloração dos
elementos probatórios dos autos.
5. Na análise do caso, esta Corte Superior deu provimento ao recurso especial
interposto pelo parquet em razão da demonstração de que os requerentes
incorreram na prática de atos de improbidade administrativa, uma vez que
violaram os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e
frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório.
6. A Lei n. 8.666/1993 instituiu normas para as licitações e os contratos da
administração pública. No art. 3o da referida legislação, estão dispostos os
princípios constitucionais a serem observados nas licitações públicas com o
objetivo de garantir isonomia entre os participantes do certame e,
consequentemente, de alcançar a proposta mais vantajosa, o que não ocorreu
na hipótese.
7. Agravo interno a que se nega provimento.

Na ocasião, foi acrescido que "a carta-convite somente foi entregue pelo
Município a essas três empresas, o que denota a intenção de beneficiar o grupo empresarial
composto pelos ora agravantes", bem como que, "após a apresentação das propostas, houve
acréscimo da contrapartida ofertada pela administração, de forma que fosse possível alcançar o
valor lançado pela empresa Victoire Automóveis Ltda., sendo tal valor superior ao inicialmente
estabelecido pela administração" (fl. 1.116).
Desse julgado, sobreveio a oposição do recurso integrativo aqui em liça.
Agora, impede destacar que, ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da
Repercussão Geral - Tema 1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ad litteram:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11
da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320
/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior
da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator
(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438 AgR, Relator
(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-
se a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (artigo 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que o juiz de primeiro grau destacou que:
"ficou claro que todas as empresas demandadas são iguais, pois os seus sócios e
i)
administradores formam um grupo de mesmas pessoas", o que "demonstra que houve conluio no
processo licitatório, até porque só foram enviados convites, pela municipalidade, a essas 3 (três)
sociedades empresariais" (fl. 706); e
"outro fato que corrobora a afirmação de que houve infração aos princípios
ii)
regedores da Administração Pública, bem como ao postulado da isonomia, é o aumento da
contrapartida ofertada pelo Município de São José do Campestre, passando de R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais) para R$ 9.200,00(nove mil e duzentos reais), tendo sido tal
majoração realizada apenas para ser possível o pagamento do valor lançado pela empresa
VICTOIRE AUTOMÓVEIS LTDA., quando poderia o ente municipal ampliar o número de
participantes do certame a fim de buscar um preço igual ou mais próximo do que orçado
inicialmente" (fl. 707).
Por sua vez, a Corte local consignou que:
"constata-se, no caso, que
i)
o dolo, ou má-fé, necessário à configuração do ato
" (fl. 905);
ímprobo descrito no art. 11 da Lei n. 8.429/92, não está presente no caso examinado
"apenas existem indícios constituídos por dados objetivos, tais como: o fato de
ii)
as empresas concorrentes pertencerem ao mesmo grupo societário e apenas elas terem sido
convidadas a participar do referido procedimento licitatório" (fl. 905);
"não foi apresentada prova capaz de evidenciar a existência de vínculo de
iii)
amizade ou ajuste entre os integrantes da Comissão de Licitação ou o Prefeito e os sócios das
empresas concorrentes" (fl. 905);
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

iv) "deve-se levar em consideração, ainda, o trânsito em julgado da absolvição de
todos os recorrentes na ação penal n. 0010825-32.2009.4.05.8400, pois não se comprovou que os
recorrentes tiveram intenção em frustrar ou fraudar o caráter competitivo do certame em
destaque, mediante ajuste ou combinação, visando a obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação" (fl. 905);
"observa-se que
v)
o procedimento licitatório teve desfecho regular, tendo bem
o
sido adquirido pelo preço justo e o produto entregue normalmente, inexistindo qualquer prejuízo
" (fl. 906); e
à administração pública ou enriquecimento ilícito
"
vi) não há prova, nos autos, de dolo dos recorrentes ou de suposto conluio dos
integrantes da comissão de licitação, prefeito e sócios das empresas, sendo impossível a
" (fl. 906).
responsabilização de todos de forma objetiva
Portanto, extrai-se do caderno processual que foi objeto de análise pelas instâncias
ordinárias o elemento subjetivo da conduta dos demandados, restando afastado o agir doloso,
bem como suposto conluio entre os envolvidos.
De se notar que a Lei n. 14.230/2021 estatuiu um rol taxativo para as hipóteses do
artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, bem como a indispensabilidade do dolo específico para se
concluir pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração redacional do
do referido artigo e revogação dos incisos I e II.
caput
Desse modo, ocorreu a
dos incisos I e II do artigo 11 da LIA e das
abolitio
hipóteses de responsabilização por
culposo ou doloso genérico de ofensa aos brocardos
animus
administrativos.
Assim, não se sustenta o julgado colegiado desta Corte Superior, que concluiu
pela prática de ato ímprobo, sem lastro na indispensável configuração do elemento subjetivo
exigido por lei.
Não bastasse, inviável se mostra a continuidade típico-normativa, com o
reenquadramento da conduta em outro inciso do dispositivo do artigo 11, visto os óbices da
taxatividade do referido regramento e da necessidade de se constatar o
- "com
dolo específico
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros", conforme a atual
redação do inciso V do art. 11 da LIA -, não sendo factível esta Corte Superior inferir, deduzir,
supor sua existência na espécie.
A propósito, transcrevo excertos do percuciente voto-vista proferido pelo nobre
Ministro Mauro Campbell, no julgamento do agravo interno, cujo acórdão é ora embargado, in
(fls. 1.122-1.127):
verbis

Inicialmente esclareço que meu pedido de vista está fundado apenas no
aspecto relacionado ao juízo de admissibilidade do recurso especial
questionado no agravo interno.
do entendimento exposto pelo ilustre Ministro Relator Og
Data maxima venia
Fernandes, entendo que o recurso especial não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

No caso dos autos, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por
ato de improbidade administrativa em face do ex-prefeito do Município de São
José de Campestre/RN, de membros da comissão de licitação, além de
empresas e seus sócios, em razão de possíveis irregularidades no Convite n.o
027/2004, instaurado para aquisição de ambulância.
O Tribunal de origem reformou a sentença de procedência à consideração de
que não haveria elemento subjetivo na hipótese, o que descaracterizaria o ato
de improbidade administrativa.
No recurso especial, por sua vez, o recorrente busca o reconhecimento de que
estão presentes os pressupostos necessários à configuração de ato de
improbidade administrativa consubstanciado no art. 11 da Lei 8.429/92. A
propósito, no tocante ao elemento subjetivo, o Ministério Público Federal
recorreu ao contrato social das empresas (citando páginas iniciais do presente
processo) a fim de demonstrar que alguns sócios seriam comuns a todas as
empresas e que duas delas possuem o mesmo quadro societário (fl. 962 e-
STJ), de modo que teria ocorrido o direcionamento da licitação e, portanto, ato
de improbidade administrativa.
A respeito da temática relacionada à presença do elemento subjetivo como
pressuposto essencial à caracterização do ato ímprobo e sobre a
excepcionalidade das hipóteses tipificadas como atos de improbidade
administrativa, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento no sentido de que para a configuração do ato de improbidade
administrativa é necessária a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa
grave), não sendo admitido confundir com simples ilegalidade.
Ademais, também ficou consolidada a orientação de que somente a
modalidade dolosa é comum a todos os tipos de improbidade administrativa,
especificamente os atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9o), causem
prejuízo ao erário (art. 10) e atentem contra os princípios da administração
pública (art. 11), e que a modalidade culposa somente incide por ato que cause
lesão ao erário (art. 10 da LIA).
Nesse sentido, os julgados desta Corte Superior:
(...)
No caso dos autos, diante da transcrição do inteiro teor da fundamentação
apresentada pelo Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, afirmou expressamente que não há falar em dolo, desonestidade ou
má-fé na conduta dos agravantes, ou seja, elemento subjetivo apto à
configuração de ato de improbidade administrativa que viole princípios da
Administração Pública. Ademais, constou expressamente do aresto recorrido
que não existem provas que evidenciam qualquer relação de amizade ou ajuste
entre os integrantes da comissão de licitações, o Prefeito Municipal e os sócios
das empresas concorrentes. Além disso, o Tribunal a quo cita a absolvição no
âmbito penal dos acusados, o regular desfecho do procedimento licitatório,
com a entrega do bem e inexistência de qualquer prejuízo aos cofres públicos
ou enriquecimento ilícito. Por fim, reafirma que não há prova nos autos de
qualquer conduta dolosa dos acusados, sendo impossível a responsabilização
objetiva no âmbito da improbidade administrativa.
Outrossim, o Parquet Federal ao justificar a presença do elemento subjetivo a
partir de conclusões extraídas do contrato social juntado aos autos em sua fase
inicial, o qual não apreciado pelo Tribunal de origem, objetiva o exame de
provas e fatos contidos nos autos.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

Importante registrar que apesar da oposição de embargos de declaração na
origem, no qual apontou a necessidade de análise do acervo probatório dos
autos, não houve apreciação das provas indicadas e não houve indicação de
eventual violação do art. 1.022 do CPC/2015 no presente recurso especial.
Assim, a revisão das conclusões expendidas no acórdão recorrido, nos termos
apresentados no recurso especial, demanda, inexoravelmente, o reexame de
matéria fático e probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
(...)

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 11, INCISO I, DA LEI N.
8.429/92.
POLICIAL
RODOVIÁRIO
FEDERAL
QUE
LIBEROU
INDEVIDAMENTE VEÍCULOS APREENDIDOS E SE VALEU DO
PRESTÍGIO DO CARGO PARA UTILIZAR, DE FORMA GRATUITA E
PARA FINS PARTICULARES, ÔNIBUS PERTENCENES A EMPRESAS
TRNASPORTADORAS. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.
14.230/21 NA LIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS SEM
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA.
INAPLICABILIDADE
À
ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as
"alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"(ARE
803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o
acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
22/8/2023
de
).
6/9/2023
2. A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.380.545/SP, Relator
Ministro Gurgel de Faria (sessão de
).
6/2/2024
3. Nada obstante a sua elevada reprovabilidade, não há correspondência entre
a conduta imputada ao réu e as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 11
da LIA, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual não
se revela possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa ao
caso em testilha.
4. Embargos de declaração acolhidos, para, de ofício, anular as decisões até
então proferidas por esta Corte Superior e assentar a improcedência dos
pedidos veiculados na exordial da subjacente ação civil pública.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.159.861/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA
LEI
14.230/2021.
SUPERVENIÊNCIA
DA
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
FRUSTRAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. TIPIFICAÇÃO DO ART. 10, VIII, DA
LIA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE COM BASE EM DANO
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. TIPIFICAÇÃO DO ART. 11, V, DA
LIA. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. RECURSO
ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça
permite que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. A atual redação do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA),
com as alterações feitas pela Lei 14.230/2021, passou a exigir a comprovação
da perda patrimonial efetiva para a configuração da improbidade
administrativa. O Supremo Tribunal Federal, quando do exame do Tema
1.199, pacificou a orientação de que "[a] nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos
atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado". O silogismo
aplicável ao elemento subjetivo da conduta em tudo se aplica ao elemento
objetivo-normativo considerando-se a máxima "
s".
ubi eadem ratio, ibi idem ju
3. Alteração do caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa pela
Lei 14.230/2021, afastando-se a hipótese de responsabilização por violação
genérica aos princípios administrativos. Afastamento na origem do necessário
dolo específico para a tipificação do atual inciso V do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar
improcedentes os pedidos condenatórios por improbidade administrativa.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 954.237/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
21/10/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11
DA LIA. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO
EXPANSIVO.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para
a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414
/MG, em
, firmou orientação no sentido de conferir interpretação
09/05/2023
restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n.
14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado,
de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF. No mesmo sentido: ARE
1400143 ED/RJ, rel. Min. ALEXANDRE MORAES, DJe
.
07/10/2022
4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida
tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art.
11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito
em julgado.
5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com
arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

improcedência da ação de improbidade administrativa em relação à
TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da
improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART.
6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte
passivo.
(AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/2/2024
7/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO
DOS RÉUS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS
ÍMPROBAS PREVISTAS NO ART. 11, I, DA LIA. ABOLIÇÃO DA
TIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de ato ímprobo a ser
sancionado pela Lei 8.429/1992, tendo em vista a ausência de dolo ou má-fé
dos réus. Rever a conclusão do aresto implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial com
base na Súmula 7 do STJ.
2. É insubsistente a imputação de improbidade com base em genérica violação
a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II
do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses
previstas na atual redação do mesmo art. 11, diante da abolição da tipicidade
da conduta levada a efeito pela Lei 14.230/2021 (Tema 1.199/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 658.650/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
21/5/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA
COM
BASE
NO
ART.
11,
CAPUT,
DA
LEI
8.429/1992.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
INCIDIÊNCIA
AOS
PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1.199 da
repercussão geral, fixou tese no sentido de que "a nova Lei 14.230/2021 aplica-
se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude
da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente".
2. Após o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, o STF vem
decidindo que "as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da
Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados
na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/
acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
22/8/2023
).
6/9/2023
3. "A condenação com base em genérica violação a princípios administrativos,
sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429
/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem
que os fatos tipifiquem alguma das novas hipóteses previstas na atual redação
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

do art. 11 da LIA, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à
improcedência da pretensão condenatória" (AgInt no AREsp n. 406.866/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
10/6/2024
4. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista (a) versar sobre condenação exclusiva dos agravados
pela prática do ato previsto no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, tendo sido
reconhecido apenas o dolo genérico; (b) estar a ação em curso quando da
fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a conduta
imputada aos agravados, na forma em que descrita no acórdão embargado,
prevista em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação dada
pela Lei 14.230/2021; e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao
erário.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.470.675/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
17/9/2024
23/9/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS
INFRINGENTES.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para
a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
esse aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414
/MG, em
, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva
09/05/2023
às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230
/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de
acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência
do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação de
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com
base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem
uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e,
assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial" (EDcl nos EDcl no
AgInt no AREsp 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
5/3/2024
8/3/2024
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.841.968/MT,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe
28/8/2024
de
.)
17/9/2024

O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA
DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração
pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos
princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei
8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a
hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a
prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa
aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão
recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao
recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não
requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de
Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo
Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do
recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da
ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a
presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao
recorrente.
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-
2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA
DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos
princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei
8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para
considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10 da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de
tendo
reformatio in pejus,
em vista a existência de recurso exclusivo da defesa.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário
com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade
administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO
(Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-
2024 PUBLIC 02-07-2024)

Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA
DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no
do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a
caput
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos
princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no ca
do art. 11 da Lei
put
8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para
considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10 da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de
, tendo
reformatio in pejus
em vista a existência de recurso exclusivo da defesa.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário
com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade
administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO
(Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-
2024 PUBLIC 02-07-2024)

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT,
DA LEI No 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DA MODALIDADE
CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO. CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO
DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

I. Caso em exame
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de
improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP,
que teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o déficit público em 520%.
2. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi
reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11,
da Lei no
caput,
8.429, de 1992.
II. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de
Improbidade Administrativa (Lei no 8.429, de 1992), buscou restringir suas
penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo
aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a
subsunção aos tipos constantes dos arts. 9o, 10 e 11, na modalidade culposa.
4. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de
aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por
ocasião do julgamento do ARE no 843.989-RG/PR: "1) é necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230
/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa
julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei" (ARE no 843.989-RG/PR, Tema RG no 1.199, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
, p.
).
18/08/2022
12/12/2022
5. É certo que a nova lei transmutou o rol do art. 11 para
isto
numerus clausus,
é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que
especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos
do mesmo dispositivo.
6. Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a
imputação com base genérica no art. 11,
fazendo o julgador referência
caput,
vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos
insertos no dispositivo.
7.
, independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do
In casu
recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela
Corte de origem se deu com base no art. 11,
, da Lei no 8.429, de 1992.
caput
Precedentes.
8. Conforme a redação atual do art. 1o, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.429, de 1992,
ainda, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo
insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas.
III. Dispositivo
9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do
pedido.
(ARE 1446991 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/
Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-
2024)
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

Portanto, de tudo o que consta dos autos, inviável o expurgo das premissas
firmadas na origem, eis que adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos
e provas, o que atrai a exegese do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que, tendo o Tribunal de origem reconhecido que o conjunto
probatório foi hábil a evidenciar a regularidade da interceptação telefônica, a
pretensão recursal esbarra no enunciado sumular antes mencionado.
4. A Primeira Seção desta Corte, em momento anterior à edição da Lei n.
14.230/2021, pacificou o entendimento de que a penalidade de perda da
função pública constante da Lei de Improbidade Administrativa deve alcançar
qualquer cargo ou função desempenhado no momento do trânsito em julgado
da condenação, na linha do julgamento recorrido.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PENALIDADES APLICADAS PELA CORTE LOCAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

III - No que concerne à suscitada ofensa ao art. 12 da Lei n. 8.429/1992, é
firme a orientação deste Tribunal Superior pela possibilidade da revisão da
dosimetria das penas, quando constatada a desproporcionalidade entre os atos
praticados e as sanções impostas pelo tribunal de origem.
IV - No caso, a Corte local, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, examinou a dosimetria das sanções impostas em 1o grau, e,
considerando o ato ímprobo imputado ao Agravado, bem como o princípio da
proporcionalidade, acolher a pretensão recursal, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.070.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. INEXISTÊNCIA.
1. Muito embora os embargos de divergência não tenham sido conhecidos,
considerando que a competência da Primeira Seção foi inaugurada, é de se
examinar a matéria de fundo discutida nesta Corte à luz da orientação
superveniente operada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a temática,
quando do julgamento do Tema 1.199, em face do que dispõe o art. 17, §11,
da Lei de Improbidade Administrativa.
2. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para
a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF).
3. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
4. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414
/MG, em
, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva
09/05/2023
às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230
/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de
acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
5. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência
do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
6. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base
nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma
das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e,
assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial." (EDcl nos EDcl no
AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
8/3/2024
7. Agravo interno provido para julgar improcedentes os pedidos da ação de
improbidade.
(AgInt nos EAREsp n. 1.652.022/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2024
2/10/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO
DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3
do Plenário do STJ).
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. A verificação da presença dos requisitos autorizados da medida de
indisponibilidade de bens é providência que depende do reexame do acervo
probatório, notadamente quando a situação descrita pelo órgão julgador não
permitir conclusão diversa. Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7
do STJ porque o delineamento fático descrito pelo órgão julgador a quo não
permite conclusão pela inadequação da ordem de indisponibilidade de bens do
recorrente.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.957.155/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/4/2022
7/4/2022

À vista do exposto, ousando divergir do ilustre relator, dadas as particularidades
acima citadas,
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de manter a
acolho
extinção da ação de improbidade, consoante entendimento do acórdão de segundo grau,
culminando por não conhecer do recurso especial ministerial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48265620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/06/2025 21:58:49
Código de Controle do Documento: 402248cf-2181-4809-a5c3-d0b16fdbf7ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.734.348 / RN
Número Registro: 2017/0276565-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108270220094058400 108270220094058400 200984000108278
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - RN004264
RECORRIDO
: LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: LUCIANO JOSE OLIVEIRA
RECORRIDO
: SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
RECORRIDO
: JOSE FERREIRA DE MELO NETO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
RECORRIDO
: JOSE CLAUDIO FERREIRA DE MELO
RECORRIDO
: JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
RECORRIDO
: SILVIO JOSE FERREIRA DE MELO
RECORRIDO
: PAULO JOSÉ FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE QUEIROZ - RN007226
ORLANDO FRYE PEIXOTO - RN004404B
Documento eletrônico VDA52267980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 292b9833-9c4e-46bf-8ef0-3a52592c1821

BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
RECORRIDO
: VENEZA PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
RECORRIDO
: VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO
: VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS
LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA E OUTRO(S) - RN005055
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVIO JOSE FERREIRA DE MELO
EMBARGANTE : PAULO JOSÉ FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES DE QUEIROZ - RN007226
ORLANDO FRYE PEIXOTO - RN004404B
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE CRISTOVAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - RN004264
INTERES.
: LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIANO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
INTERES.
: JOSE FERREIRA DE MELO NETO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: JOSE CLAUDIO FERREIRA DE MELO
INTERES.
: JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VENEZA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA - RN005055
INTERES.
: VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA
INTERES.
: VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS
LTDA
ADVOGADO
: WADNA ANA MARIZ SALDANHA E OUTRO(S) - RN005055
Documento eletrônico VDA52267980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 292b9833-9c4e-46bf-8ef0-3a52592c1821

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
12/11/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 292b9833-9c4e-46bf-8ef0-3a52592c1821